Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700616-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GEORGE DUARTE DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre os documentos novos coligidos em contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora